Tribunal: TJDFT
Processo: 0751361-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. OBSERVÂNCIA. DESINTERESSE NA CONVERSÃO AO RITO DA PENHORA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CREDOR. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO RITO EXPROPRIATÓRIO. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESPALDO JURÍDICO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Observado o dever de fundamentação, imposto pela CF, em seu art. 93, IX, uma vez que o magistrado de primeira instância consignou que o pedido formulado pelo agravante, Ministério Público, desnatura o rito da prisão civil eleito pelo exequente. De tal sorte, indicado está, no provimento judicial atacado, a base, o motivo, que levou o julgador a concretizar a norma à hipótese fática retratada nos presentes autos. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação rejeitada.

2. Se o credor, ciente da justificação apresentada pelo alimentante e da peculiar e excepcional contingência atinente à propagação do coronavírus, que justifica o cumprimento da pena em regime domiciliar de todos os presos por dívida alimentícia, pleiteou a suspensão do processo, reforçando o desinteresse na conversão ao rito da penhora, não é dado ao Ministério Público, na qualidade de fiscal da lei, transpor os limites da faculdade exercida pelo credor na escolha do rito processual, ainda que o faça com a intenção de atender ao melhor interesse da criança exequente.

3. O acolhimento do pedido ministerial leva a inaceitável insegurança jurídica, porque implica dar prosseguimento à demanda de execução instaurada sob o rito da prisão civil com concomitante realização de atos típicos da persecução executiva por meio de atos expropriatórios. A situação de pandemia vivenciada não se apresenta como justificativa plausível para admitir o pedido descompassado com a legislação processual em vigor, a qual, per se, já considera o caráter emergencial da verba alimentar.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.